Tribunal: STF
Processo: AI 582655
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo Regimental. Inadmissibilidade.
Fundamentos da decisão agravada. Impugnação. Falta. Agravo
regimental não provido. Não se admite agravo quando a parte
agravante não impugna todos os fundamentos da decisão agravada.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre
a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
 de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e
17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.